Tribunal: TJDFT
Processo: 0753048-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELA LEI 14.010/2020. TEMPESTIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição do cumprimento de sentença e afastou a existência de excesso de execução. A agravante sustenta que o prazo prescricional seria de três anos, e que há excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença está prescrito, considerando o prazo aplicável à relação de consumo e a suspensão decorrente da pandemia da Covid-19; e (ii) estabelecer se há excesso de execução, diante da alegação da agravante de que não houve escolha tempestiva da clínica para o tratamento e que os valores executados não correspondem ao que foi pactuado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a pretensão de reparação por danos decorrentes de relação de consumo é de cinco anos, conforme dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
5. A Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais de 12/06/2020 a 30/10/2020, totalizando 140 dias, que devem ser acrescidos ao prazo prescricional original, afastando a alegação de prescrição.
6. A agravante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à escolha tempestiva da clínica indicada pela executada ou ao valor do tratamento odontológico.
7. O acordo celebrado prevê expressamente que todas as despesas relativas ao implante do dente no 37 devem ser custeadas pelos executados, não havendo excesso de execução na cobrança dos valores referentes ao tratamento, conforme orçamento apresentado pela clínica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença decorrente de relação de consumo é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC e da Súmula 150 do STF.
2. A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei 14.010/2020 deve ser considerada no cômputo da prescrição, prorrogando o prazo final da execução.
3. Cabe ao executado o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. O cumprimento de sentença que observa os termos do acordo firmado não configura excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC, art. 373, II; Lei 14.010/2020, art. 3o; Súmula 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1943600, 0017963-09.2015.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1845094, 0750714-48.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 26.04.2024.